Tribunal: TJBA
Processo: 8002149-72.2023.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002149-72.2023.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES

Advogado(s)
:

APELADO: EUROIDES SOUZA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
SOPHIA JESUS ARAUJO, RAQUEL WILLIAM COSTA LOPES

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO REJEITADAS. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ABONO SALARIAL PASEP. CADASTRAMENTO EXTEMPORÂNEO. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Município de Presidente Tancredo Neves contra sentença que julgou procedente ação ordinária movida por servidora municipal, condenando o ente público ao pagamento de indenização referente ao abono salarial PASEP não recebido em razão do envio intempestivo das informações cadastrais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o Município tem legitimidade passiva e responsabilidade pelo pagamento de indenização equivalente ao abono salarial PASEP não recebido pelo servidor em decorrência da remessa tardia das informações cadastrais pelo ente municipal.

III. Razões de decidir

3. O Município é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que é responsável pelo cadastramento e remessa das informações dos servidores beneficiários do PASEP, sendo o Banco do Brasil apenas o administrador das contas cadastradas.

4. O servidor que preenche os requisitos legais (cadastro há mais de cinco anos, remuneração de até dois salários mínimos e exercício de atividade por pelo menos 30 dias no ano-base) faz jus ao abono salarial previsto no art. 239, §3º da Constituição Federal e na Lei nº 7.859/89.

5. A remessa intempestiva das informações cadastrais pelo Município, impedindo o recebimento do abono pelo servidor, gera o dever de indenizar em valor correspondente ao benefício não percebido.

IV. Dispositivo e tese

6. Preliminares rejeitadas e apelação não provida.

Tese de julgamento: "O Município é responsável pelo pagamento de indenização correspondente ao abono salarial PASEP não recebido pelo servidor em decorrência da remessa extemporânea das informações cadastrais pelo ente municipal."

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos da
apelação nº
8002149-72.2023.8.05.0271
,

em que figuram, como apelante,
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES
, e, como apelada,

EUROIDES SOUZA DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR AS PRELIMINARES ARGUIDAS
e, no mérito,
NEGAR
PROVIMENTO

à apelação, pelas razões contidas no voto condutor.